Tribunal: TJMT
Processo: 1021639-58.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021639-58.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JOAO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES - CPF: 027.008.201-85 (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JOAO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES - CPF: 027.008.201-85 (EMBARGANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021639-58.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – POSSIBILIDADE – VALOR SUPERIOR AO DECLARADO AO FIES – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1021639-58.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

EMBARGADO:
JOÃO ALBANO DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES.

Processo na Origem n.º 1021639-58.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da IES
.

O Apelo n.º 1021639-58.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 163519188 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – POSSIBILIDADE – VALOR SUPERIOR AO DECLARADO AO FIES – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença.

Se não houve a comprovação da possibilidade financeira do beneficiário em arcar com as custas processuais, deve ser mantida a concessão do benefício da assistência judiciária.

Não se revela legítima a cobrança de valores relativos à matrícula em montante superior ao informado no termo de participação junto ao FIES, porque esta é apenas uma das parcelas do total da semestralidade, logo deve ser igual ao valor das demais mensalidades.

Se a cobrança indevida se deu sem causar constrangimento ou restrição creditícia ao apelado, não se apresenta como falha na prestação dos serviços, logo não resta caracterizado o dano moral
”.

A embargante,
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
alega que o acórdão foi omisso

porque não se pronunciou a respeito da previsão contida na Portaria Normativa nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, que fixa o limite do financiamento em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e permite cobrar do aluno o saldo não financiado pelo FIES, bem como sobre o disposto nas cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.

Aduz que pretende questionar os artigos Art. 5º, LV, LIV, DA CF/88111º, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja declarada a legalidade do débito exigido e reformar a sentença tornando-a improcedente.

CONTRAMINUTA
(ID 165158163)
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021639-58.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da IES
.

A embargante,
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.
alega que o acórdão foi omisso

porque não se pronunciou a respeito da previsão contida na Portaria Normativa nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, que fixa o limite do financiamento em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e permite cobrar do aluno o saldo não financiado pelo FIES, bem como sobre o disposto nas cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.

Aduz que pretende questionar os artigos Art. 5º, LV, LIV, DA CF/88111º, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja declarada a legalidade do débito exigido e reformar a sentença tornando-a improcedente.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão concluiu corretamente sobre a impossibilidade de se
cobrar do aluno a diferença no valor da matrícula, porque esta deve ter o mesmo valor da mensalidade relativa à prestação de serviços educacionais que ultrapassar o valor pago pelo financiamento educacional, porquanto
o autor foi beneficiado com o percentual de 65% de financiamento estudantil dos encargos educacionais
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que
o financiamento estudantil concedido ao financiado desde o 1º Semestre de 2017 corresponde ao custeio de 65% dos encargos educacionais do semestre
(ID 155009461 - Pág. 1).

O mesmo documento demonstra que a mensalidade tem o valor de R$7.163,95, que o valor financiado pelo FIES (65%) seria de R$4.656,57, portanto caberia ao autor a parte não financiada da mensalidade no valor de R$2.507,38.

O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes dispõe que o valor da semestralidade é dividido em 06 parcelas mensais, de modo que a primeira no valor de 1/6 do total corresponde à matrícula (ID 155009462 - Pág. 1), de onde se depreende que o valor da matrícula deve ser igual ao valor estipulado para as mensalidades
.

No mesmo contrato,
a IES requerida indica como valor da mensalidade o valor de R$9.030,00, quando no valor informado ao FIES é de R$7.163,95
.

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam,
eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar o aluno
”. (grifei)

A embargante alega também ter havido omissão no acórdão quanto
ao disposto na Portaria Normativa nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, que fixa o limite do financiamento em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e permite cobrar do aluno o saldo não financiado pelo FIES.

No entanto, o acórdão deixou claro que promoveu a análise do feito com base na Portaria Normativa Nº 25, de 21 de dezembro de 2016, cujo texto colacionado no ID 155009463 - Pág. 2/9 já continha a versão alterada pela Portaria Normativa nº 4.

Desse modo, não procede a alegação de que o acórdão teria se baseado em normativa ultrapassada ou antiga, mormente porque a Portaria Normativa nº 4 não revogou a Portaria Normativa nº 25, mas apenas alterou sua redação em dois trechos específicos que, na versão analisada, já continham a nova redação.

Também não houve omissão com relação à análise do contrato de prestação de serviços, porquanto, como se depreende do trecho acima transcrito, foi com base nele mesmo que se percebeu a inconsistência da informação prestada ao Sistema Fies.

O que se verificou no caso é que a requerida, ora embargante, informou ao Fies um valor de mensalidade para o 1º semestre de 2017, qual seja R$4.656,56 a ser financiado com recurso do FIES e R$2.507,38 a ser financiado com recurso do estudante (ID 155009457 - Pág. 2 e 155009461 - Pág. 1), porém ao cobrar deste a matrícula exigiu o pagamento de R$3.870,26, quando seu próprio contrato esclarece que a matrícula corresponde a 1 (uma) das 6 (seis) parcelas que compõem a semestralidade.

O extrato financeiro do aluno também demonstra que teria quitado todas as mensalidades referentes ao semestre 2017/01 no valor informado ao FIES e, portanto, deve lhe ser restituído o valor pago em excesso, como determinado na sentença e mantido no acórdão ora embargado.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, não merece ser acolhido o pleito do embargado para condenar embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra o acórdão, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023